Tribunal: TJMT
Processo: 1028336-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028336-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Móvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (AGRAVANTE), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0001-45 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FROTA. COBRANÇA DE
REPARO DE
FUNILARIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO EVIDENCIADO
S
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c declaração de inexigibilidade de débito e restituição de valores, ajuizada pela recorrida, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança referente à funilaria (R$ 8.509,09) e a valores relacionados à taxa de devolução antecipada (TDA) e mensalidades posteriores a junho/2025

em contrato
de aluguel e gerenciamento de frota.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela
de urgência
,
diante da alegação de cobrança indevida por serviço de funilaria não autorizado e por mensalidades de veículo supostamente inoperante.

III. Razões de decidir

A presença de elementos indicativos de falha na prestação do serviço e de cobrança por serviço supostamente não autorizado, somada ao risco de dano pela inscrição da agravada em cadastros de inadimplentes e manutenção de cobranças indevidas, justificam a concessão da
liminar
.

A medida deferida é provisória, reversível e compatível com o art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

"1. A tutela de urgência pode ser deferida quando demonstradas, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da continuidade de cobrança por serviço não autorizado e da possibilidade de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
2. A
suspensão da exigibilidade de cobrança em contratos de locação é medida cautelar reversível e cabível quando fundada em elementos probatórios idôneos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028336-43.2025.8.11.0000 de decisãoda 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito, Restituição de Valores, deferiu parcialmente a tutela de urgência,
para determinar a que a ré suspenda a exigibilidade da cobrança referente à funilaria (R$ 8.509,09) e de qualquer valor referente à TDA ou mensalidades posteriores a junho/2025, no prazo de 10 (dez) dias, até decisão final, sob pena de multa a ser aplicada por este juízo.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Diz que firmou contrato de locação de frota de veículos com a agravada, por meio do qual, alugou para ela (agravada), dentre outros, dois Renault
Kwid
Zen 1.0.

Aduz que o de placa RTH-OH79 apresentou problemas mecânicos desde agosto de 2024, e, após tentativas de conserto, foi enviado para o reparo da lataria, no entanto, segundo a agravada, esse serviço de funilaria teria sido feito sem a sua autorização, e o valor indevidamente cobrado dela.

Afirma que não é responsável pelas falhas mecânicas do automóvel, além do que, a cobrança da funilaria é legítima, conforme cláusulas contratuais.

Assegura que vem cumprindo com todas as suas obrigações, e não foi demonstrada violação à avença.

Destaca que não é razoável que a agravada continue utilizando os serviços, inclusive na posse de outro automóvel, sem arcar com os custos previstos.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
309290387
).

Contraminuta no Id.
315397885
.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou o feito alegando que firmou com a ora agravante contrato de aluguel e gerenciamento de Frota no GVR6552/21, por meio do qual locou, dentre outros, dois Renault
Kwid
Zen 1.0, placas RTH-OH79 e RTH-8E08.

Afirma que tem ocorrido reiteradas falhas na prestação dos serviços contratados, inclusive um daqueles automóveis apresentou problemas mecânicos, ficou inoperante por vários meses, depois teve avaria na lataria enquanto estava sob a custódia dela (agravante).

Diz que foi feita a funilaria, mas a contratada quer lhe cobrar essa despesa no valor de R$8.509,09, além da integralidade das mensalidades de mais de 210 dias em que o carro estava indisponível.

Pontua que houve diversas tentativas para uma solução na via administrativa, inclusive notificação, mas a requerida se manteve inerte.

Pugnou pela tutela de urgência para que seja declarada a rescisão do contrato, com a consequente suspensão das mensalidades, autorização para o depósito do veículo placa RTH8E08 em uma das unidades da requerida; não cobrança das despesas extras com o conserto daquele carro, bem como da taxa de devolução antecipada (TDA) pela rescisão do contrato, o que foi concedido parcialmente nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar
a que a ré suspenda a exigibilidade da cobrança referente à funilaria (R$ 8.509,09
) e de qualquer valor referente à TDA ou mensalidades posteriores a junho/2025
, no prazo de 10 (dez) dias, até decisão final, sob pena de multa a ser aplicada por este juízo.
(Id n. 202675749 – autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
"

Analisando os documentos juntados, verifica-se que a agravada apresentou elementos que, em cognição sumária, demonstram a probabilidade do direito invocado.

A
agravada firmou contrato de aluguel e gerenciamento de frota com a agravante, por meio do qual locou, entre outros veículos, dois automóveis modelo Renault
Kwid
Zen 1.0, placas RTH-OH79 e RTH-8E08.

O veículo de placa RTH-OH79 apresentou problemas mecânicos desde agosto de 2024, permanecendo inoperante por longos períodos. Após tentativas frustradas de reparo, o veículo foi guinchado em janeiro de 2025 e, posteriormente, enviado para reparo na lataria sem a autorização da agravada, que foi cobrada pelo valor de R$ 8.509,09 referente a esse serviço.

Alega que o dano à lataria ocorreu enquanto o veículo estava sob a custódia da agravante ou de seus prepostos, o que, se comprovado, afastaria sua responsabilidade pelo pagamento desses reparos. Além disso, sustenta que solicitou a rescisão contratual em março de 2025, mas a agravante permaneceu inerte, continuando a emitir cobranças.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco de inscrição do nome da agravada em cadastros de
inadimplentes, pela exigência imediata de pagamento de valores supostamente indevidos e pela continuidade de emissão de mensalidades e encargos contratuais, apesar da alegada falha na prestação dos serviços.

Importante ressaltar que a decisão agravada não concedeu integralmente o pedido da agravada, tendo indeferido a rescisão contratual liminar, por entender que tal medida possui caráter satisfativo e irreversível, demandando contraditório pleno e avaliação detalhada do conjunto probatório.

Ressalte-se que a medida deferida tem caráter provisório, podendo ser revista a qualquer tempo, caso surjam novos elementos que alterem o convencimento do juízo. Além disso, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final se conclua pela improcedência dos pedidos, a agravante poderá cobrar os valores devidos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025